Tribunal: TJBA
Processo: 8013479-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013479-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: WEVERTON GABRIEL DO NASCIMENTO MENDONCA e outros (22)

Advogado(s)
:
CLARYSSA LACERDA DE ARAUJO

ACORDÃO

Ementa
:
Direito Civil. Processo Civil. Agravo de instrumento. Reajuste de mensalidade escolar. Curso de medicina. Ausência de divulgação prévia e planilha de custos. Efeito suspensivo indeferido. Recurso desprovido com condenação em honorários advocatícios.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento que deferiu liminar para alterar os índices de reajuste da mensalidade do curso de medicina, reduzindo o valor cobrado aos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo à decisão de primeiro grau, que determinou a redução do reajuste da mensalidade por ausência de comprovação de custos e divulgação nos termos da Lei nº 9.870/1999.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. A atribuição de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito invocado e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC.

3. A instituição agravante não comprova documentalmente a necessidade do reajuste nem a divulgação prévia exigida pelo artigo 2º da Lei nº 9.870/1999, limitando-se a alegações genéricas sobre alterações curriculares.

4. O artigo 373, II, do CPC impõe à parte ré o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, ônus do qual a instituição de ensino não se desincumbiu.

5. A ausência de comprovação do reajuste com base em planilha de custos viola o disposto nos artigos 1º, §3º, e 2º da Lei nº 9.870/1999, tornando a cobrança abusiva.

6. Jurisprudência consolidada reconhece a ilegalidade de reajustes de mensalidade sem a devida fundamentação econômica e prévia comunicação aos alunos.

7. O perigo de dano grave está configurado diante da iminência de cobrança excessiva, com risco ao equilíbrio financeiro dos estudantes e suas famílias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de agravo de instrumento nº 8013479-35.2025.8.05.0000, em que é agravante
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.
e agravada
WEVERTON GABRIEL DO NASCIMENTO MENDONCA E OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.